Tribunal: TJSP
Processo: 1080299-74.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência que reconheceu a nulidade do título executivo. Insurgência do credor. Apelo ao qual se deu provimento. Oposição destes embargos de declaração pelo credor. Honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão. Embargos de declaração intempestivos que não podem ser conhecidos.

ERRO MATERIAL. Embora não se possa conhecer estes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência que reconheceu a nulidade do título executivo. Insurgência do credor. Apelo ao qual se deu provimento. Oposição destes embargos de declaração pelo credor. Honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão. Embargos de declaração intempestivos que não podem ser conhecidos.

ERRO MATERIAL. Embora não se possa conhecer estes embargos por sua intempestividade, observa-se erro material na decisão colegiada, que embora tenha reformado a sentença recorrida, nada dispôs a respeito dos ônus sucumbenciais. A decisão comporta reparação "de ofício" para consignar que os honorários são devidos pela embargante (dos embargos à execução). Considerando o valor da causa (R$1.205.793,87), a verba honorária sucumbencial é fixada, por apreciação equitativa, em R$7.000,00. Observância ao disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados com observação.